Tribunal: STF
Processo: RE 608379
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-11-30
Data de publicação: 2012-11-30

Ementa:
EMENTA 



    TRABALHISTA. CEEE. QUADRO DE CARREIRA. 1977. HOMOLOGADO PELO MTB. REESTRUTURAÇÃO EM 1991. NÃO HOMOLOGADA. VALIDADE. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. INDEFERIMENTO. OJ Nº 29/SBDI-1-TRANSITÓRIA/TST. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA.